Tribunal: CARF
Processo: 11829.720050/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720050/2019-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.433 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALEXION SERVICOS E FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/09/2014 a 30/06/2019
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142
do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA
LEGAL. DL 37/66, ART. 95.
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do
Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso de ofício, para reformar o Acórdão da DRJ, afastando a nulidade declarada (1)
quanto à capitulação da responsabilidade solidária e (2) pela ausência dos extratos das
Declarações de Importação no auto de infração, e, por fim, determinar o retorno do processo à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente, para análise das questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720050/2019-16
Fl. 12708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em obediência ao que comandava o art. 1o da
Portaria MF no 63/17, que estabeleceu o limite de alçada da primeira instância administrativa, em
razão de decisão que julgou nulo o lançamento realizado em desfavor do contribuinte.
A autoridade fiscal conclui, de acordo com o relatório fiscal, que o GRUPO
ALEXION, representado no Brasil pelas pessoas jurídicas Alexion Farmacêutica América Latina
Serviços de Administração de Vendas LTDA (ALEXION AMÉRICA LATINA), e Alexion
Farmacêutica Brasil Importação e Distribuição de Produtos e Serviços de Administração de
Vendas LTDA (ALEXION BRASIL), é pessoa oculta nas operações de comércio exterior em
que deveria figurar como real responsável das importações do medicamentos SOLIRIS,
registradas entre setembro de 2014 até junho de 2019.
Do apurado pela fiscalização, os pacientes que figuraram como importadores dos
medicamentos seriam pessoas fraudulentamente interpostas nas operações de comércio exterior
em questão, blindando o grupo ALEXION e afastando as obrigações tributárias principais e
acessórias, entre as quais destacam-se: a) não se submeter a controles administrativos dos órgãos
intervenientes nas operações de comércio exterior; b) praticar a fraude de valor nas importações,
expondo apenas a pessoa intermediária e não o real responsável pelas operações. Além disso,
constatou-se a ocorrência de responsabilidade solidária, nos termos do art. 95, I do Decreto-Lei
no 37/1966.
Assim, conforme disposto nos termos do § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76 e no § 1o do inc. I do art. 44 da Lei 9.430/1996, a fiscalização tomou as seguintes
medidas:1) cobrança dos tributos II e COFINS, acrescidos de multa qualificada de 150%, sobre a
parcela do valor das mercadorias fraudulentamente importadas e 2) aplicação da multa de valor
equivalente ao valor aduaneiro, decorrente da pena de perdimento das mercadorias convertida
em multa em função da prática de ocultação do sujeito passivo, tendo em vista que as
mercadorias foram consumidas, revendidas ou não localizadas.
As empresas citadas no TVF são: (1) GRUPO ALEXION (ALEXIO BRASIL e
ALEXION AMÉRICA LATINA), (2) BRASPORT ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, (3) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (4)
INNOVATIVE MEDICINES BRASIL SP DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
(anteriormente denominada MULTICARE FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA).
Das diligências e respostas do GRUPO ALEXION, tem-se que o seu negócio no
Brasil é prestação de serviços, se tratando de uma empresa de suporte, na qual sua área comercial
faz a visitação médica para propagação do produto e a difusão do conhecimento das doenças
extremamente raras para que serve o medicamento. O grupo não realiza a venda de produtos no
Brasil, apesar de exercer atividades comerciais, o que não engloba as vendas.
A empresa responsável pela logística era a EXPRESSA e, a partir de julho de
2016, passou a MULTICARE a desempenhar esse papel, adquirindo o produto da ALEXION
INTERNACIONAL vendendo-o no Brasil. O importador é sempre o cliente pessoa física, sendo
que o contrato da parte comercial é firmado entre a ALEXION IRLANDA e a MULTICARE.
Fl. 12709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

O SOLIRIS faz parte do programa global de doação de medicamentos (global
access to medicines), no qual o médico acessa o site da ALEXION INTERNACIONAL e
submete a solicitação para seu paciente. A ALEXION INTERNACIONAL arca com todos os
custos, desde encargos aduaneiros, frete, logística, armazenagem até a entrega ao paciente,
reembolsando a MULTICARE, por realizar, por antecipação e por ordem do GRUPO
ALEXION, o pagamento de tais despesas. Nessa situação, não há pagamento pelo medicamento.
A ALEXION BRASIL não presta serviços relacionados à importação, sendo que a
ALEXION INTERNACIONAL contrata a MULTICARE para facilitar a importação e
distribuição do produto e, por sua vez, a MULTICARE contrata a BRASPORT para atuar no
despacho aduaneiro.
A negociação se dá entre o paciente pessoa física no BRASIL com a
MULTICARE INTERNACIONAL, que negocia no exterior com a ALEXION INTERNACIONAL.
O GRUPO ALEXION não apresentou informações bancárias, faturas, contratos
comerciais envolvendo os pacientes, notas fiscais de transporte, entre outros, alegando ser apenas
uma prestadora de serviço, que não realiza a comercialização do medicamento.
A empresa BRASPORT é contratada pela MULTICARE para apurar os custos de
importação e providenciar a habilitação do paciente pessoa física no SISCOMEX. Além disso,
registram a Declaração de Importação, atendem a parametrização nos canais amarelo e vermelho,
acompanham a chegada do medicamento, registram a Licença de Importação na ANVISA,
pagam a transportadora, contudo a negociação com esta é de responsabilidade da MULTICARE.
Já a EXPRESSA se apresenta como responsável pelo armazenamento e entrega do
medicamento ao paciente. Cabe à EXPRESSA arcar com os custos da habilitação da pessoa
física no SISCOMEX, do despachante aduaneiro e do transporte nacional. A empresa apresenta
solicitação de reembolso ao GRUPO ALEXION, sendo a ALEXION INTERNACIONAL que
realiza o pagamento.
A fiscalização constata que a ALEXION BRASIL e a ALEXION AMERICA
LATINA fazem parte de um grupo econômico internacional, com destaque para (1) a
coincidência de endereços cadastrados no CNPJ, (2) a existência de um administrador comum,
Sr. Marcelo Rodolfo, e (3) o fato de que a ALEXION AMERICA LATINA é sócia na
ALEXION BRASIL, e conclui pela interposição fraudulenta comprovada, com a utilização de
simulação com intenção de ocultação do real responsável pela operação, sendo aquele que
gerenciou, de fato, e arcou com todos os custos da importação.
Em relação ao conjunto probatório, a fiscalização apurou que o GRUPO
ALEXION efetua liberação do envio do medicamento para a importação, portanto, é da
ALEXION o poder de mando e gerência sobre os frascos do SOLIRIS.
Ademais, através do documento “Guia passo-a-passo CDAC” (Compassionate
Drug Access Committee, em tradução livre Comitê de Acesso a Drogas Compassivo), verificou-
se que o GRUPO ALEXION orientava os pacientes a fornecer a documentação para habilitação
no SISCOMEX e para efetivação do processo de importação.
Fl. 12710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

O fluxo da operação de importação se dava da seguinte forma: o GRUPO
ALEXION encaminha documentos de importação, em nome dos pacientes, à
MULTICARE/EXPRESSA, que procede a habilitação do paciente no SISCOMEX, através de
despachante aduaneiro. Após a habilitação, a MULTICARE informa ao GRUPO ALEXION, que
valida, aprova e submete o pedido dos medicamentos à ALEXION INTERNACIONAL.
Aprovada a importação, a MULTICARE fica responsável pelos contatos
comerciais com os operadores logísticos no exterior e, após três dias, o medicamento chega ao
território nacional e o procedimento aduaneiro se inicia. Após o desembaraço, os produtos são
armazenados pela MULTICARE, que segue orientação do GRUPO ALEXION para entrega aos
pacientes.
A fiscalização obteve conhecimento, através da existência de e-mails de
comunicação entre funcionários, de operações de empréstimos de medicamentos entre pacientes,
no qual o GRUPO ALEXION gerenciava e liberava “empréstimos” do SOLIRIS de um paciente
para o outro. As mensagens eletrônicas expunham atrasos ocorridos pela adoção do modelo de
empréstimos utilizado pelo grupo.
Como forma de solução, entre as propostas da ALEXION, destaca-se: agilizar o
pedido e o levantamento dos documentos dos pacientes novos; criar um estoque local para
minimizar o uso de frascos de pacientes novos; antecipar o processo de nova importação de
pacientes em tratamento; importar frascos de pacientes inativos para devolver os empréstimos de
frascos utilizados.
Na busca de solução para o problema gerado pelo seu modelo de operação, o
GRUPO ALEXION criou uma força tarefa para importação em massa de medicamentos em
nome de pessoas físicas para reposição de seu estoque, adotando estratégia de cobrança
“agressiva” de documentação médica necessária para importação, que se trata de um caminho
inverso do natural, quando o médico e o paciente geram a demanda por medicamentos e não o
contrário, além da importação de medicamentos em nome de pacientes que foram “desativados”
do programa de doação.
Em relação a cargas parametrizadas, o GRUPO ALEXION reuniu-se com a
EXPRESSA/MULTICARE e adotou a postura de não atender as exigências do despacho. Entre
os motivos desta decisão destaca-se: (i) o alto valor a ser pago; (ii) efetuar o pagamento de todos
as despesas poderia chamar a atenção da Receita Federal, a qual poderia vir cobrar todas as
importações passadas e futuras do paciente; (iii) abrir precedente para que a fiscalização possa
cobrar de outros pacientes. Como resultado da reunião, foi determinado que testariam a
importação de dois pacientes e, caso houvesse sucesso na liberação, seguiriam com os demais.
A fiscalização encontrou mensagens eletrônicas expondo a estratégia do GRUPO
ALEXION em importar medicamentos para zerar o processo de empréstimos do programa de
doação e demonstrando preocupação com os riscos de uma ação de multa e adequação de preços,
destacando que a “ALEXION BRASIL não pode demonstrar gestão ou participação direta neste
no processo de fornecimento” (fl. 1823).
Entre os riscos de se demonstrar gestão ou participação está RESOLUÇÃO-RDC
No 96/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que dispõe sobre a
proibição de outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos
Fl. 12711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

profissionais prescritores, aos que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como
ao público em geral. Em mensagem eletrônica, uma funcionária do GRUPO ALEXION
demonstra conhecimento do risco e afirma que, até então, não houve caracterização de infração,
pois as importações se davam por intermédio de pessoa física e, caso a ALEXION importe e
distribua como doação, será caracterizada atividade promocional, o que é vedado pela legislação
sanitária.
A ocultação do real responsável pela operação expõe apenas a pessoa física
intermediária nos casos de fraude de valor das importações, como ocorreu na DI no 16/0397778-
5. No curso da análise do Despacho de Importação, restou caracterizada uma grande divergência
entre o valor declarado na DI e outras importações da mesma mercadoria, proveniente da mesma
origem e do mesmo fabricante, o que resultou em auto de infração lavrado em nome do paciente,
que foi inscrito em dívida ativa depois de esgotado o prazo fixado para pagamento. Através de e-
mail, a pessoa física pede providencias junto a ALEXION, indicando que não tinha
conhecimentos dos riscos a que estava exposto por estarem utilizando o seu nome para
importação dos medicamentos.
Deste modo, a fiscalização constatou elementos indiciários de fraude, pela
simulação com o objetivo de ocultar o real responsável pela operação, bem como elementos
indiciários de fraude envolvendo o valor aduaneiro nas importações, uma vez que, por
permanecer oculto, dificultou a constatação de seu vínculo com o fabricante/exportador e gerou
grandes distorções no valor aduaneiro declarado de remessas sem cobertura cambial.
O valor aduaneiro foi apurado com base em método substitutivo ao valor de
transação. A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes foi determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria – preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica
ou similar, conforme determina o art. 86 do Decreto no 6.759/ 2009.
Após a análise das provas apresentadas, conclui-se que o GRUPO ALEXION
utilizou diversas pessoas físicas para importação de medicamentos em um valor fictício. Desta
maneira: (i) Minimizou os riscos em relação a infrações e multas; (ii) Permaneceu oculto em
todo o processo de importação, expondo somente as pessoas intermediárias; (iii) Reduziu o
montante dos tributos aduaneiros a recolher, inclusive o ICMS; e (iv) Não se submeteu a
controles administrativos dos órgãos públicos intervenientes nas operações de comércio exterior.
Entende a fiscalização, que perante o exposto, o GRUPO ALEXION e a
EXPRESSA/MULTICARE devem responder pela infração, nos termos do art. 95 do Decreto-Lei
no 37/66.
Cientificadas do auto de infração, ALEXION BRASIL, ALEXION AMERICA
LATINA, INNOVATIVE MEDICINES e EXPRESSA apresentaram impugnação tempestivamente.
A ALEXION BRASIL, após introdução sobre os fatos, sobre seu papel nas
operações e sobre o medicamento, alegam:
1) Em questões preliminares:
Fl. 12712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

a. Nulidade material por erro na indicação do sujeito passivo como real
responsável pelas importações, em desobediência à definição constante
no art. 121 do CTN;
b. Incompetência dos agentes fiscais que fiscalizaram e autuaram a
impugnante, pela ausência de competência do Serviço de Controle
Aduaneiro Pós-Despacho (SECAP) da ALF/VCP em fiscalizar e
constituir o crédito tributário;
c. Incompetência dos agentes fiscais em aplicar a pena de perdimento,
que compete aos Delegados da Receita Federal;
d. Ilicitude das provas obtidas no procedimento de fiscalização.
2) Quanto ao mérito:
a. Inexistência de qualquer ocultação, fraude ou interposição de terceiros,
havendo inaplicabilidade do artigo 23, V, do Decreto-lei no 1.455/76 a
terceiro que não possua relação jurídica material com a operação de
importação;
b. Incorreta valoração aduaneira realizada em relação às importações,
pela impossibilidade de aplicação do art. 88 da MP no 2.158/01 em
substituição AVA/GATT, pela ausência das declarações de
importação paradigmas no processo e pela não observância ao ajuste
de valor aduaneiro por diferenças comerciais e temporais dos
medicamentos valorados;
c. Ausência de responsabilidade da impugnante sobre a suposta infração,
flagrante desproporcionalidade da pena aplicada, impossibilidade de
aplicação de multa qualificada quando inexiste prova de dolo e de
penalidades cumulativas, caracterizando confisco e desobediência ao
princípio da consução.
3) Por fim, pleiteia que se reconheça a improcedência da autuação, com o
cancelamento integral das exigências do auto de infração.
A ALEXION AMERICA LATINA, em peça impugnatória semelhante à
ALEXION BRASIL, adicionou:
1. Apesar da ora Impugnante figurar no pólo passivo de tal autuação como
solidária, não foi intimada a respeito deste Auto de Infração, tomando
conhecimento de tal fato por outros meios que não sua intimação, que
representa evidente cerceamento do direito de defesa;
2. Não se pode imputar à Impugnante a condição de responsável sem, mencionar
qualquer dispositivo legal que trate da referida imputação de responsabilidade,
visto que o artigo 95, I do DL no 37/66 trata apenas da responsabilidade por
infrações;
Fl. 12713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

3. A Impugnante explica que não executa nenhuma atividade relativa ao
gerenciamento do programa doação de medicamentos em relação a pacientes
brasileiros, que é uma empresa ainda não operacional, e que desempenha
função de holding;
4. Por fim, pleiteia, da mesma forma, que se reconheça a improcedência da
autuação, com o cancelamento integral das exigências do auto de infração.
A INNOVATIVE (anterior Multicare), além de alguns argumentos semelhantes
aos utilizados pela ALEXION BRASIL e ALEXION AMÉRICA LATINA, alegou que:
1. É parte ilegítima do polo passivo, por ausência de participação nas condutas
sujeitas à penalização, uma vez que não é parte do grupo econômico
EXPRESSA/MULTICARE;
2. A Innovative, anteriormente denominada Multicare, faz parte do Grupo
INNOVATIVE MEDICINES S.A., cuja sede se encontra na República
Oriental do Uruguai, e apesar de ter mantido o CNPJ da Multicare, após
adquirir suas quotas, não houve sucessão de seu estabelecimento, conforme
Código Civil art. 1.142;
3. O contrato de compra e venda apresentado estabelece que efetuado o
pagamento, a Innovative recebeu quitação de toda e qualquer obrigação
anterior à data da compra;
4. A autoridade fiscal não pode desconsiderar a personalidade jurídica e
simplesmente considerar a Innovative como parte integrante de suposto grupo
econômico para fins de autuação, haja vista que a atividade desta empresa não
está subordinada a qualquer das demais empresas autuadas;
5. Em face do ato administrativo ter concedido o desembaraço aduaneiro de
forma válida e eficaz, tornou-o imutável e as mercadorias regularmente
internadas pela fiscalização não podem ser objeto de pena de perdimento
posteriormente a sua nacionalização;
6. A fiscalização acessou informações e comunicações dos contribuintes sem
qualquer calço judicial que legitimasse tais operações, ato que, por si só,
afigura-se penalidade prevista na Lei de Interceptações Telefônicas e Dados -
Lei no 9.296/96;
7. É descabida a acusação de “ocultação do real responsável pelas importações”
porque: (i) quem aparece como importador é aquele que usa o medicamento: o
paciente ou seu responsável legal, ou seja, o destinatário; (ii) os pacientes que
usam o medicamento o necessitam para continuarem vivos, são eles que
importam o medicamento; (iii) houve uma doação descrita no Auto e não
havia qualquer lucro a ser auferido pela ocultação por quem quer que fosse; e
(iv) havia uma estrutura logística necessária à operação pelas características
térmicas do medicamento;
Fl. 12714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

8. Por fim, protesta por: (i) produzir todos os meios de prova em direito
admitidos; (ii) realização IMEDIATA de Perícia técnica contábil, médica e
farmacológica, para esclarecimento e definições de doenças raras e seus
tratamentos, conservação e transporte dos medicamentos, bem como formas e
metodologia de importação, dentre outras circunstâncias técnicas; (iii)
produzir prova testemunhal a ser oportunamente arrolada; (iv) depoimentos
pessoais, inclusive dos fiscais responsáveis pela Lavratura do Auto; (v)
exibição de Documentos; (vi) anexar apresentação dos documentos com a
presente Impugnação apensados.
A EXPRESSA, além de argumentos semelhantes às impugnantes anteriores, traz
que:
1. Atua tão somente como um prestador de serviço de armazenagem/logística,
sem contato direto com o adquirente final do medicamento ou ingerência
sobre a operação que está sendo realizada, sendo que prestou esse apoio até
meados de 2016, substituída pela MULTICARE SÃO PAULO deste período
até meados de 2018, e, atualmente, é desempenhado pela MULTICARE
GOIAS;
2. Como os medicamentos são de propriedade do paciente, a forma correta é que
este figure como importador/adquirente e que a Declaração de Importação seja
registrada na modalidade direta;
3. O fato da ALEXION INTERNACIONAL e seus parceiros operacionais
auxiliarem os pacientes no procedimento de importação, armazenagem e
logística não modifica em nada o fato destes serem os destinatários jurídicos
dos medicamentos e seus efetivos proprietários;
4. O valor de transação é estabelecido pela ALEXION INTERNACIONAL por
se tratar de doação. No caso das vendas, a MULTICARE INTERNACIONAL,
na condição de distribuidora exclusiva, adota a política de preços, dentro das
regras de precificação de medicamentos pelo CMED;
5. A fiscalização simplifica ao apontar que tanto a EXPRESSA quanto a
MULTICARE SÃO PAULO teriam participação na cadeia de importação dos
medicamentos em questão e auxiliariam o GRUPO ALEXION “na
operacionalização das importações em nome de pessoas interpostas”;
6. Há nulidade no lançamento pela falta de individualização das condutas e da
participação de cada empresa nas operações, sendo necessária a apresentação
do nexo entre a conduta efetiva e a forma como essa conduta representa uma
infração, de modo a possibilitar ao acusado exercer, em plenitude, a garantia
ao contraditório;
7. Nenhum procedimento é realizado sem a plena anuência e concordância
documental dos pacientes, o que pode até mesmo ser confirmado pela
existência de modelos de autorização e procuração como apontado no próprio
lançamento;
Fl. 12715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

8. A fraude de valor só ocorre com a falsificação dos documentos, que passam a
não ser fidedignos com os valores pagos pelo importador, o que não se
verifica no caso, por se tratar de doação. Se algo ocorreu foi uma falha na
valoração, que não é causa para aplicação da pena de perdimento ou do
arbitramento de valor, sendo obrigatória a aplicação de interpretação mais
benigna da norma sancionatória, no caso a multa prevista no art. 108 do DL no
37/66;
9. A responsabilização do art. 95, I, do DL no 37/66 não é automática, sendo
necessária a comprovação do ato infracional, não sendo constatada qualquer
situação capaz de ensejar sua responsabilização solidária;
10. Requer a anulação do auto de infração, cancelamento da multa de conversão
do perdimento e da imposição de multa qualificada, considerando a
inexistência de fraude de valor. Contudo, caso superados os pontos acima,
substituir a penalização pela aplicação da sanção do art. 108 do DL no 37/66.
Por fim, o afastamento da responsabilidade solidária.
Após apreciação das impugnações, o julgamento foi convertido em diligência para
esclarecimentos (1) sobre pontos a respeito da atribuição da solidariedade da ALEXION
AMERICA LATINA, (2) sobre a sua ciência quanto ao auto de infração e (3) sobre a juntada dos
extratos das Declarações de Importação objeto da multa de conversão de perdimento e aquelas
que serviram como base para o arbitramento do valor aduaneiro.
Em uma segunda diligência, foram suscitados questionamentos (1) quanto à
obtenção de documentos comprobatórios e a forma que se deu essa obtenção, (2) quanto à
atribuição da solidariedade das empresas EXPRESSA e MULTICARE e (3) sobre qual deveria
figurar como importadora dentre as integrantes do GRUPO ALEXION.
Da análise das impugnações, dos relatórios de diligência e em face da
manifestação das empresas ALEXION BRASIL, ALEXION AMERICA LATINA e
EXPRESSA, em julgamento, todo o crédito lançado foi exonerado, na análise das preliminares,
em virtude do entendimento da existência de vícios formais no processo, conforme exarado no
acórdão no 109-004.356, da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal da 9a
Região Fiscal, em conclusão transcrita a seguir:
a) A indevida imputação de responsabilidade à Multicare por DI’s registradas antes de
sua existência.
1. este vício levaria ao afastamento da responsabilidade da empresa Multicare em
relação às DI’s registradas antes de 04/02/2015, porém manteria em relação às
demais declarações.
b) A ausência de motivação em relação aos pressupostos de direito da responsabilização
das impugnantes em relação aos tributos e seus acessórios;
1. este vício levaria à exoneração dos créditos tributários relativos à diferença de
tributos e multa de 150% para todas as impugnantes.
c) A ausência de juntada das DI’s impedindo o acesso aos elementos de prova da
suposta ocultação e subvaloração, bem como, a aferição dos valores lançados;
Fl. 12716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

1. este vício leva à exoneração de todos os créditos tributários no processo,
abarcando todas as impugnantes.
Cientificados da decisão, os contribuintes ALEXION BRASIL e ALEXION
AMÉRICA apresentaram contrarrazões, requerendo, em breve síntese, que este Conselho
reconheça que o vício presente no processo administrativo possui o caráter material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O valor exonerado ultrapassa o limite de alçada e a matéria é de competência
deste Colegiado, razão pela qual deve o recurso de ofício ser conhecido.
O colegiado a quo decidiu, portanto:
1. por afastar a responsabilidade solidária da empresa Multicare, quanto aos fatos
ocorridos anteriores à data da sua constituição,
2. pela exoneração do crédito tributário, em relação à diferença de imposto de
importação (II) e da COFINS-importação, com multa de ofício qualificada de
150%, decorrente da constatação de fraude de valor das mercadorias
importadas, por entender que existe vício formal pela falta de capitulação da
responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN; e
3. pela exoneração de todos os créditos tributários das duas infrações [(i)
diferença de tributos, multa qualificada e (ii) multa pela conversão do
perdimento], pela ausência da juntada dos extratos das Declarações de
Importação, caracterizando-se cerceamento do direito de defesa pela ausência
da juntada dos extratos das Declarações de Importação, caracterizando-se
cerceamento do direito de defesa.
1) Da responsabilidade solidária da empresa Multicare
O Termo de Verificação Fiscal trata as empresas Expressa e Multicare como
sendo pertencentes ao mesmo grupo econômico, e por isso, responderiam solidariamente às
infrações apuradas.
Para se chegar à essa conclusão, a fiscalização entendeu como indícios
suficientes: (i) a representação dos sócios pessoas físicas das duas empresas, que são
domiciliados no exterior, se dá, no Brasil, pela mesma pessoa, (ii) os dois sócios e a
representante são irmãos, (iii) o endereço eletrônico das duas empresas é o mesmo
(fiscal@expressa.com), e (iv) mesmo após a Multicare assumir o gerenciamento das importações
de medicamentos, a Expressa continuou a transferir os recursos para pagamento do despacho
aduaneiro.
Fl. 12717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

Contudo, a questão ora analisada não se concerne ao mérito, a saber, se as
empresas formam, ou não, um grupo econômico. O ponto é que a Multicare foi constituída em
04/02/2015, portanto, não pode ser efetivamente responsabilizada pelas infrações imputadas, no
mínimo, entre 01/09/2014 e a data da sua constituição, nos termos do art. 45 do Código Civil.
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo.
Neste ponto, o acórdão recorrido não merece reforma.
2) Da falta de capitulação da responsabilidade solidária quanto aos tributos e seus
acessórios
O julgador de piso entendeu que a ausência da capitulação legal do art. 124, I do
CTN na determinação dos responsáveis solidários, em relação à cobrança dos tributos, multas e
juros, implica em vício formal.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Imprescindível ressaltar que não foi declarada presença de vício formal, quanto à
infração que cominou a conversão do perdimento em multa, em relação ao aspecto da atribuição
da responsabilidade solidária.
O colegiado a quo entendeu haver vício apenas quanto à cobrança de tributos e
multa sobre o procedimento de fraude de valor.
A seguir transcreve-se a razão de decidir do acórdão recorrido:
Compulsando os autos, de fato, a Fiscalização apenas apontou os dispositivos legais
relativos às infrações aduaneiras - art. 95, I do DL 37/66 - mas não apontou os artigos
que atribuiriam a responsabilidade solidária pelos tributos - art 124, I do CTN.
É neste ponto que existe um vício.
Explicando melhor - existem cinco elementos/requisitos do ato administrativo: sujeito
(abarcando a competência e capacidade), finalidade, forma, objeto e motivo.
O motivo corresponde aos pressupostos de direito e de fato que, neste caso, determinam
a prática do ato administrativo, sendo que o motivo de direito equivale à hipótese
prevista em lei e o motivo de fato corresponde a verificação desta hipótese no mundo
real.
Portanto, em relação aos ilícitos tributários, verificada a existência do motivo, em seu
duplo aspecto, deve a Autoridade Fiscal agir de ofício efetuando a autuação.
Fl. 12718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

Porém, não basta que o Auditor-Fiscal verifique no plano psicológico o motivo, mas
sim que faça a motivação - que consiste justamente na exposição escrita, declarando as
razões que justificaram a constituição do respectivo ato e seus dispositivos legais.
(...)
Neste ponto, a Autoridade Fiscal, em tese, trouxe os pressupostos de fato ao longo de
todo o “Termo de Verificação Fiscal”, conforme sintetizado no relatório, porém, não
declinou os pressupostos de direito, no tocante a responsabilização das impugnantes em
relação aos tributos (o fez apenas em relação à infração aduaneira).
É neste ponto que assiste razão às impugnantes, mas de modo parcial, uma vez que de
fato existe o vício, mas este não é de natureza material, ao contrário do argumentado
pelas empresas.
Explicando melhor: no caso em análise, a autoridade fiscal, em tese, realizou o processo
cognitivo (subsunção do fato a norma de responsabilidade), identificando a incidência
da Lei, mas no momento de materializar este pensamento no “instrumento” auto de
infração, não o fez. Ou seja, a ausência de motivação - que não se confunde com
ausência de motivo - constitui um vício ligado às formalidades do ato administrativo.
Constatado o vício formal, cabe determinar se a ausência do pressuposto de direito
causaria o cerceamento de defesa, o que neste caso, acredito que sim.
Com a devida vênia, compreendo os elementos constantes do TVF de outra
maneira. Primeiro, devemos entender a forma como a autoridade tributária enquadrou os sujeitos
passivos, em seguida, compreender ao que alude o art. 124, I, do CTN, e, por fim, se houve a
plena descrição fática do caso.
A fiscalização procedeu a classificação de todos os operadores – ao utilizar o
enquadramento do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 – como responsáveis pelas infrações:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 124, I, do CTN se refere ao caso das pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, como é o caso clássico do
pagamento de IPTU por coproprietários (condomínio).
Para um sujeito terceiro ser solidarizado, por tal inciso, deve ele ter relação de
sujeição passiva com o fato gerador do tributo.
O STJ possui jurisprudência firmada sobre o tema no REsp 884.845 / SC:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma
Fl. 12719
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez que a
situação de fato - a co-propriedade - é-lhes comum.
2. A Lei Complementar 116/03, definindo o sujeito passivo da regra-matriz de
incidência tributária do ISS, assim dispõe: "Art. 5o. Contribuinte é o prestador do
serviço." 6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN,
verbis: "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as
pessoas expressamente designadas por lei." 7. Conquanto a expressão "interesse
comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação
sistemática das normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido
dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a
integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido
qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação. 8. Segundo
doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do
art 124 do Código. Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do
fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas
são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato
se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo
da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed.
Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220) 9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade,
quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de
apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo
passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não
há de ser o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. 10. "Para se caracterizar
responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao
mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo
grupo econômico." (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008). (grifei)
Desta forma, a fiscalização entendeu que todos os operadores contribuíram para o
cometimento do ilícito de fraude de valor, mediante fraude e conluio, o que resulta na cobrança
dos tributos, dos juros e da multa qualificada de ofício, ou seja, combinou-se ao art. 95, I, do DL
37/66, os artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e, por isso, aplicou-se o § 1o ao inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/96.
Repise-se, não se faz, no presente momento a análise de mérito, somente da
alegada nulidade formal; e nesse sentido, não vislumbro ausência de enquadramento legal.
Quanto aos fatos, o acordão recorrido, apesar de crer na existência de vício
formal, reconhece a completude da descrição contida nos autos:
Fl. 12720
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

Cabe apontar ainda que as condutas - em tese ilícitas - foram exaustivamente apontadas
ao longo do Auto de Infração (Termo de Verificação Fiscal), inclusive com o uso de
gráficos e fluxos como os da fl. 1799.
A meu ver, é tão verdadeira a clareza dos fatos descritos pela autoridade fiscal,
que os sujeitos passivos apresentaram, de forma alentada, suas defesas e interpuseram recurso
voluntário, atacando todas as infrações que lhes foram impostas, sem que se vislumbre, sequer,
qualquer prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque, restando o enquadramento legal utilizado e a descrição dos fatos
aptos a permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos
autos todos os documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
Ademais, constata-se dos autos que diversas foram as interações entre a
autoridade fiscal e os sujeitos passivos, sendo que eles participaram ativamente do procedimento
fiscalizatório, apresentando documentos e concedendo informações. Entendo que os sujeitos
passivos tinham plenas condições de defender-se das imputações feitas através do auto de
infração.
Nesta seara, diversos são os acórdãos neste Conselho que abraçam o entendimento
de que não ocorre nulidade quando há demonstração suficiente dos motivos da autuação.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.
(Processo no 10814.723542/2013-66, Acórdão no 3301-003.196, Conselheiro Valcir
Gassen)

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a contribuinte
demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla nos
apelos apresentados.
(Processo no 10825.721567/2017-20, Acórdão no 1302-004.095, Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias)

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.
Fl. 12721
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

(Processo no 10283.724968/2015-44, Acórdão no 1401-002.901, Conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin)

NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do feito fiscal quando a autoridade demonstra de forma suficiente
os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito.
(Processo no 10880.679805/2009-12, Acórdão no 3402-004.849, Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra)

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a
demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao
lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal, sem prejuízo
ao devido processo legal e a ampla defesa.
(Processo no 11128.009225/2008-77, Acórdão no 3201-005.513, Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade)

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.
(Processo no 10380.902378/2009-12, Acórdão no 3301-003.615, Relator Valcir Gassen)

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA.
Não havendo vicio formal na peça básica, ensejando prejuízo à defesa, é de rejeitar-se
preliminar de nulidade da autuação
(Processo no: 10865.000392196-51, Acórdão no: 203-06.682, Conselheiro Sebastião
Borges Taquary)

AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
(...) Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram imputados e não da
capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de
Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente
do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.(...)
Fl. 12722
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

(Processo no 11128.000142/2006-51; Acórdão no 3002-000.487; Relator Conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves)

NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas. (...)
(Processo no 13864.720160/2012-01; Acórdão no 1201-002.301; Relator Conselheiro
Rafael Gasparello Lima)
Não há como consentir com a tese de ocorrência de cerceamento do direito de
defesa. No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática. O
Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados aos sujeitos passivos,
indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a sua lavratura.
Com efeito, os contribuintes devem apresentar defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma detalhadamente descritos, de forma clara e precisa, estando
evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que as
recorrentes apresentaram impugnação e recurso com alegações de mérito, o que demonstra que
houve pleno conhecimento dos fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de
elaborar as peças impugnatória e recursal.
Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria, havendo sido
todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra
qualquer prejuízo ao direito de defesa.
Como conclusão, entendo que a não inclusão do art. 124, I, do CTN no
enquadramento da responsabilidade solidária perante os tributos, juros e multa, no Termo de
Verificação Fiscal, em nada prejudica a existência ou a seriedade do ato.
No que concerne essa questão, deve-se afastar a nulidade, por vício formal,
constante da decisão recorrida.
3) Da falta dos extratos das Declarações de Importação
Conforme observa-se da leitura do voto da DRJ, entendeu a Turma que a ausência
de anexação das Declarações de Importação, que serviram de subsídio para imputação tanto em
relação (i) à infração da multa aduaneira por interposição fraudulenta de terceiros e quanto (ii) à
infração de fraude de valor, [a ausência] caracteriza vício formal, capaz de gerar a nulidade da
Fl. 12723
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

autuação, cabendo a autoridade fiscal realizar novo lançamento, nos termos do inciso II do art.
173 do CTN.
Assim se fez a exposição de motivos no acórdão recorrido:
De certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não serve como meio
de supressão de lacunas probatórias. Tal entendimento, antes de ser resultado de
qualquer formulação doutrinária ou jurisprudencial, nasce diretamente da lei, posto que,
como se depreende da parte final do caput do artigo 9.o do Decreto n.o 70.235/1972, os
autos de infração e notificações de lançamento “deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito”.
Na realidade, a autoridade fiscal juntou planilhas que consolidaram várias informações
importantes. Contudo uma das condutas ilícitas tipificadas pela fiscalização é
justamente a suposta ocultação do verdadeiro responsável pelas operações (GRUPO
ALEXION), ante a descaracterização da condição de real importadora/adquirente de
diversas pessoas físicas (PACIENTES).
Esta alegação tem que ser materializada no processo através da juntada das DI’s
fiscalizadas, de maneira a ser verificado que no campo “adquirente/importador”
constaram os nomes destes pacientes e não houve qualquer referência ao nome das
empresas representantes do Grupo Alexion.
Explicando melhor, a Declaração de Importação - onde consta o nome da suposta
pessoa interposta - vulgarmente denominada “laranja” - é elemento de prova, pois é
onde se verifica o uso do nome de pessoa diversa no lugar da real interessada na
operação.
Já no tocante às Declarações de Importação que foram utilizadas como parâmetros para
o arbitramento do novo valor aduaneiro, estas também deveriam ter sido juntadas, na
medida que, em tese comprovaram a discrepância de valores apontada pela fiscalização,
bem como, foram o instrumento utilizado para se definir o novo valor aduaneiro.
Além disso, é importante notar que a Fiscalização também imputou a conduta de
falsidade documental em relação ao conteúdo das Declarações de Importação, fato que
também demanda a juntada dos supostos documentos falsificados.
Cabe destacar que o uso de planilhas, gráficos ou qualquer outro elemento que
consolide os dados utilizados pela fiscalização é de suma importância para o
desenvolvimento da linha argumentativa e clareza da autuação, contudo esses elementos
não se confundem com a prova, em si, no caso, as DI’s objeto da fiscalização.
Outrossim, com o devido respeito, divirjo do entendimento adotado na decisão
recorrida.
De fato, inicialmente, não foram anexados extratos das Declarações de
Importação ao Processo Administrativo Fiscal, mas sim as planilhas representativas de todos os
dados constantes delas. Possuo o entendimento de que a substituição dos extratos das 1.125
declarações objeto de conversão de perdimento e das 485 declarações, que serviram de base para
a determinação do novo valor aduaneiro, por planilhas, não é causa, por si só, de decretação de
nulidade formal, até porque nenhuma informação constante dos extratos serviria de prova a favor
das empresas.
Contudo, à parte do meu posicionamento, em sede de diligência, a fiscalização
anexou ao processo todas as declarações de importação requeridas, e, portanto, estas fazem parte
Fl. 12724
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

integrante do processo administrativo fiscal, sendo que houve obediência na concessão do prazo
de trinta dias para os sujeitos passivos se manifestarem quanto ao teor do resultado da diligência
fiscal, nos termos do Decreto no 70.235/72.
O art. 60 do Decreto do PAF prevê o saneamento de omissões quando resultarem
em alegado prejuízo ao sujeito passivo:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio. (grifei)
A lavratura do auto de infração com observância dos requisitos legais e a entrega
de cópia e anexos, dando-lhes conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhes foi imputado,
inclusive dos valores considerados para o cálculo do tributo exigido, com obediência dos prazos
legais para defesa e manifestação, afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Por fim, compulsando os autos, os elementos legais encontram-se presentes, o que
leva ao afastamento da declaração de nulidade do auto de infração, porquanto entendo terem sido
observados os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os arts. 10 e 59 do Decreto
n° 70.235/72, verbis:
Lei no 5.172/66 - CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura.
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)
Fl. 12725
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720050/2019-16

Da mesma forma, deve-se afastar a declaração de nulidade por vício formal.
4) Conclusão
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
de Ofício, para reformar o Acórdão da DRJ, afastando a nulidade declarada (1) quanto à
capitulação da responsabilidade solidária e (2) pela ausência dos extratos das Declarações de
Importação no auto de infração, e, por fim, determinar o retorno do presente à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente, para análise das questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 12726
DF CARF MF
Original